Tribunal: TJBA
Processo: 8012594-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012594-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISMAEL DOS REIS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO.
DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ISMAEL DOS REIS contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenizatória e
T
utela de
U
rgência, em face do BANCO BMG S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, reduzindo em 90% as custas iniciais e parcelando o restante. O Agravante alegou hipossuficiência financeira, sustentando que é beneficiário do INSS, com rendimentos comprometidos por descontos de empréstimos consignados, restando valor líquido de R$ 454,67, conforme comprovado por extratos anexados. Requereu concessão de efeito suspensivo, deferido em decisão monocrática.

II. Questão em discussão

Discute-se se o Agravante faz jus à gratuidade da justiça integral, à luz dos documentos apresentados que indicam sua condição econômica restrita, bem como se é válida a decisão que condiciona o prosseguimento da demanda ao pagamento parcial das custas, mesmo diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

III. Razões de decidir

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, podendo ser afastada somente mediante elementos concretos.

A documentação apresentada nos autos (extratos do INSS e comprovantes de desconto) comprova que os rendimentos líquidos do Agravante, após os descontos, são insuficientes para arcar com as custas sem comprometimento de sua subsistência.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção legal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.196.941/SP).

A jurisprudência reconhece que o indeferimento do benefício sem elementos concretos viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/1988), sendo incabível exigir preparo quando a própria gratuidade é objeto do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira.

A concessão da gratuidade da justiça não pode ser negada com base exclusivamente na contratação de advogado particular.

Quando o objeto do agravo é a própria gratuidade, não se exige preparo recursal prévio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8012594-21.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

ISMAEL DOS REIS
e parte
Agravada

BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/Ba, 08 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO

RELATOR

1LB